Tribunal: TJDFT
Processo: 0715078-63.2024.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE LOCALIZAÇÃO DO BEM. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE FORMALISMO EXCESSIVO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo autor contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão sob o fundamento de ausência de interesse processual. Deferida a liminar, todas as diligências para localização do bem restaram infrutíferas e a parte autora permaneceu inerte quanto à possibilidade legal de conversão do procedimento em ação de execução, mesmo após a intimação específica para manifestação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a extinção do processo por ausência de interesse processual, quando, frustrada a busca e apreensão, a parte autora deixa de requerer a conversão da ação nos moldes do art. 4o do Decreto-Lei n. 911/1969.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A efetivação da liminar de busca e apreensão constitui pressuposto essencial ao prosseguimento do procedimento especial previsto no Decreto-Lei n. 911/1969, cujo objetivo é consolidar a posse e propriedade do bem em favor do credor fiduciário.
4. Verificada a inviabilidade da apreensão, incumbe ao autor requerer a conversão da ação para o rito executivo, como previsto no art. 4o do Decreto-Lei n. 911/1969, o que não foi realizado mesmo após regular intimação, evidenciando desinteresse na obtenção da tutela jurisdicional.
5. A ausência de pedido de conversão inviabiliza o prosseguimento da ação sob o rito especial e impede o início do rito executivo, comprometendo a regular constituição da relação processual, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
6. A extinção do feito por ausência de pressuposto processual independe de intimação pessoal do autor, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.
7. O indeferimento do pleito de expedição de carta precatória para comarca não contígua não caracteriza cerceamento de defesa ou formalismo excessivo, sendo facultado ao interessado promover diretamente o requerimento junto à comarca diversa, nos termos do art. 3o, § 12, do Decreto-Lei n. 911/1969.
8. Os princípios da celeridade, cooperação e razoável duração do processo não autorizam a paralisação indefinida do feito diante da inércia da parte interessada.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239, caput, e 485, IV; Decreto-Lei n. 911/1969, arts. 3o, § 1o e § 12, e 4o.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1683067, Processo n. 0719296-26.2022.8.07.0001, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, j. 23.03.2023, DJE 12.04.2023; Acórdão 1208524, Rel. Des. Nídia Corrêa Lima, 8a Turma Cível, j. 09.10.2019.

(ic)